Tribunal: STF
Processo: RE 76145
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
IN CASU, ALÉM DE INADEQUADA INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS
ARTS. 83, 84 E 85 DO DEC. ... 68.961, DE 20.7.1971, NÃO CABE O
REEXAME DE PROVA, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
ADEMAIS, NÃO SE VE COMPROVADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS
DA SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.